Tribunal: STF
Processo: HC 68568
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-21
Data de publicação: 1991-04-21

Ementa:
EMENTA : - HABEAS CORPUS. Expulsão.  Intercorrencia de
causas impeditivas. Não basta ter o expulsando conjuge e  filha
brasileiras. O art. 75, II,  alineas  "a"  e  "b",  da  Lei  n.
6.815/80, exige casamento com mais de 5 anos  ou  filho  sob  a
guarda e dependência econômica do paciente. Ordem denegada.